Tribunal: CARF
Processo: 11080.733559/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733559/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.502 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
SEMINDO GERMANO SCHERER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Não tendo sido comprovada a retenção e/ou o recolhimento do IRRF pela
Pessoa Jurídica pagadora dos seus rendimentos, não pode o contribuinte
pleitear a compensação em sua declaração de ajuste anual no respectivo
exercício do recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 06
a 09, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733559/2011-54
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733559/2011-54

21.227,61, calculados até 30-11-2011, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, referente ao ano-calendário de 2008, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 14.597,45. Enquadramento Legal: art. 12,
inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o, do Decreto no
3.000/1999 (RIR/99), fl. 07.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02, alegando que o valor consta do
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.

A decisão de piso julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente:

Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme o extrato Sief de fl. 58.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção na fonte de IRRF de alugueis de
R$ 14.597,45 por Sicredi Empreendedores (CNPJ 06.260.899/0001-68) por meio de recibos de
alugueis e formulário emitido pela Imobiliária Dimovel Ltda.
Observo que o contribuinte anexou, às fls. 72 e ss., os boletos bancários emitidos
por Imobiliária Dimovel em face de Sicredi Empreendedores com a demonstração da
composição do valor a ser pago de aluguéis, denotando que o pagamento seria líquido de IRRF
em favor do recorrente. No entanto, a juntada de boletos bancários sem a demonstração da
compensação bancária, seja por extratos bancários, seja pelos comprovantes de pagamento por
meio de chancelas mecânicas ou mesmo por meio de comprovação de pagamento emitido pela
instituição financeira, não é suficiente para demonstrar que o recorrente recebeu o valor líquido
de IRRF.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733559/2011-54

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O litígio versa sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte relativos aos
rendimentos auferidos de aluguel por falta de comprovação da retenção pela fonte
pagadora.
Para comprovar o imposto retido na fonte o contribuinte juntou às fls. 10 e 11, o
informe financeiro de aluguéis fornecido pela Imobiliária Dimóvel Ltda., além dos já
constantes no processo.
Transcreve-se a legislação que regula a dedução do imposto de renda retido na fonte:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária,
até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no
ano-calendário anterior, quando for o caso. (...)
Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12): (...)
V- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (...)
Art.941.As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Parágrafo único.Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica sobre os quais
não tenha havido retenção do imposto na fonte, o comprovante de que trata este artigo
deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia
15 de janeiro do ano-calendário subseqüente (Lei no 8.383, de 1991, art. 19, §1o).
Art.943.A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Em face da legislação tributária transcrita, o contribuinte somente pode efetuar a
dedução do imposto retido na fonte se houver sofrido a retenção, possuindo
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora ou que esta
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733559/2011-54

apresente a respectiva DIRF que, assim, faz prova junto à Receita Federal e, em
pesquisa, nos sistemas da RFB não localizamos esta declaração.
Assim, a declaração dos aluguéis pagos fornecida pela administradora dos imóveis não
se constitui em documento hábil para comprovar a retenção e/ou recolhimento do
imposto retido na fonte, mesmo a administradora sendo obrigada a apresentar a
DIMOB. Portanto, mantida a glosa do IRRF efetuada pela fiscalização.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, conforme o extrato Sief de fl. 58.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 92
DF CARF MF
Original